Tribunal: TJSP
Processo: 2216530-66.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Gratificações Municipais Específicas
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-08
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. PEDIDO DE RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA. REJEIÇÃO. MUNICIPALIDADE QUE NÃO PROVIDENCIOU A RETENÇÃO NO MOMENTO OPORTUNO, NEM INDICOU O VALOR A SER RETIDO. CONTROLE DE PAGAMENTO DE PRECATÓRIOS, ADEMAIS, QUE DEMONSTRA QUE OS CRÉDITOS INDIVIDUAIS DEPOSITADOS NOS AUTOS ESTÃO NA FAIXA DE ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA. RECURSO DESPROVIDO.